Tribunal: TJDFT
Processo: 0033353-49.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO INIBITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DEMOLITÓRIA. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA PÚBLICA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. DIREITO À MORADIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, goza de presunção relativa de veracidade a declaração de hipossuficiência exposta em Juízo para postular a gratuidade judiciária.
2. No presente caso, há comprovação da hipossuficiência da apelante, na medida em que foi feito requerimento de gratuidade de justiça desde sua primeira manifestação processual, ocasião na qual juntou os documentos pertinentes que comprovam sua situação financeira.
3. Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do apelo por violação ao princípio da dialeticidade recursal quando os argumentos sustentados no apelo abrangem os fundamentos da sentença, e se acolhidos são capazes de ensejar sua reforma.
4. Na hipótese, não há que se falar em atribuição de efeito suspensivo, uma vez que o caso em comento subsume-se à incidência do recebimento do recurso em seu efeito meramente devolutivo, conforme disposto no art. 1012, § 1°, inc. V, do CPC. Ademais, a recorrente não demonstrou os requisitos para a sua concessão, quais sejam, a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação (art. 1012, § 4o, CPC).
5. A ocupação clandestinamente de área pública, em especial quando afetada, como área especial de proteção ambiental, nela firmando moradia sem qualquer autorização/licença, legitima a ação demolitória por parte da Administração.
6. A Administração Pública detém o poder de polícia motivo pela qual a demolição de construção irregular em área pública encontra-se respaldada quando não é precedida das providências exigidas legalmente.
7. Em casos de ocupação indevida de área pública no contexto de irregularidade na situação fundiária do Distrito Federal, o direito à moradia, previsto no artigo 6o da Constituição da República, cede lugar ao interesse público à adequada ordenação territorial urbana, que não pode ser afastado quando em confronto com o proveito particular vindicado.
8. Apelação conhecida e não provida.